Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESGASTE DE PONTOS DO PROGRAMA DE RECOMPENSAS. EMISSÃO DE CARTA BÔNUS. PAGAMENTO DO VALOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (instituição financeira e revendedora do veículo) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. “O espírito que permeia o regramento das relações de consumo é a proteção do consumidor, parte mais vulnerável, motivo por que, a fim de tutelar seus direitos, o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo prepondera sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante (arts.7o e 13, CDC).” (Acórdão n.978270, 20161110027794ACJ, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 264/269).
3. O acúmulo de pontuação no programa de recompensas do cartão de crédito Fiat Itaucard garante ao participante carta bônus que pode ser utilizada na compra de um Fiat zero quilômetro. Na hipótese a autora preencheu os requisitos do programa ao acumular 5.500 pontos e adquirir veículo Fiat zero quilômetro em 15/5/2022 (ID 50048038). A despeito disso não obteve a restituição do valor de R$5.550,00 a que fazia jus.
4. A alegação do banco de que emitiu a carta bônus é insuficiente para excluir-lhe a responsabilidade, uma vez que a expedição da carta bônus deve vir acompanhada da transferência do valor para a concessionaria, o que efetivamente não foi demonstrado.
5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou a instituição financeira ré a pagar à autora o valor de R$ 5.500,00 e deduzir os pontos equivalentes do programa de recompensas.
6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.